Tribunal: TJSP
Processo: 1500838-55.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu que vendeu uma porção de maconha (1,62 g) a adolescente. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório; a substituição da pena corporal por penas alternativas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o adolescente L. H. G. A. (17 anos à época dos

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu que vendeu uma porção de maconha (1,62 g) a adolescente. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório; a substituição da pena corporal por penas alternativas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o adolescente L. H. G. A. (17 anos à época dos fatos) foi surpreendido por policiais militares, no interior de um colégio, portando uma porção de maconha, a qual, segundo o menor, teria sido a ele vendida pelo recorrente, pelo valor de R$ 30,00. Depoimentos judiciais firmes e coerentes dos quatro militares responsáveis pela ocorrência corroborados pelas declarações extrajudiciais do adolescente, que, perante a autoridade policial, ratificou a versão dos fatos fornecida inicialmente aos milicianos. Retratação do adolescente em juízo em manifesta dissonância ao restante do acervo probatório carreado aos autos. Mera tentativa do menor de isentar o recorrente dos fatos que lhes são imputados, pois, conforme por ele mesmo asseverado em juízo, ambos são amigos e geralmente se encontram na residência do réu para, juntamente com o colega Gabriel, consumir drogas. Adolescente que deixou de declinar ao menos o prenome do suposto colega que teria lhe cedido a droga, conforme a sua versão retificada em sede judicial. Narrativa do adolescente em desarmonia ao relato fornecido pelo acusado em seu interrogatório judicial. Testemunha Gabriel que sequer foi arrolada pela defesa do réu, a qual poderia corroborar a dinâmica dos fatos fornecida pelo acusado. Negativa do réu isolada. Inviabilidade de reconhecimento da bagatela para o delito de tráfico de drogas. Precedente do STJ. Condenação lastreada em sólidos elementos. Cálculo de pena irreprochável. Basilares estabelecidas no mínimo legal. Escorreito o recrudescimento em 1/6 pela agravante da reincidência específica, seguido de novo aumento de 1/6 pela existência da majorante contida no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Penas finalizadas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado mantido. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ou da almejada substituição da pena corporal, pois não preenchidos os requisitos legais. Pedido de gratuidade judiciária que deve ser formulado perante o juízo das execuções criminais. Improvido.